Tribunal: TCU
Processo: 023.736/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2572/2022-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 6622/2019-TCU-Primeira Câmara desta Corte, ao apreciar tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Trabalho e Emprego, julgou irregulares as contas da sra. Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão e do Instituto de Cultuta e Desenvolvimento Solidário Máxima Social, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa; Considerando que o julgado em referência foi objeto de recurso de reconsideração interposto pelo Instituto de Comunicação, Marketing e Empreendedorismo Máxima Social, o qual foi apreciado pelo Acórdão 8395/2020-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pleito; Considerando que os argumentos ora apresentados em recurso de revisão não se encaixam nas hipóteses que permitem o seu conhecimento, nos termos dos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 277 e 288 do RITCU; Considerando a manifestação da Serur, ratificada pelo MP/TCU, que, em sede exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso ante o não preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do já citado art. 35 da Lei 8.443/1992 (peças 127-129 e 132); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres uniformes constantes dos autos e com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 277 e 288, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente recurso de revisão, em razão do não preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade exigidos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 023.736/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.483/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.475/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.481/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão (XXX.928.151-XX); Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Maxima Social (09.375.853/0001-82) 1.3. Recorrente: Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão (XXX.928.151-XX) 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Coxim/MS 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.9. Representação legal: Jordelino Garvia de Oliveira (OAB/MS 5.971), João Paes Monteiro da Silva (OAB/MS 10.849), Meyrivan Gomes Viana (OAB/MS 17.577), Fernando da Costa Santos Menin (OAB/MS 14.430-B) e outros 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. dar ciência da presente decisão à recorrente, enviando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 127; e 1.10.2. determinar à Serur que, após as devidas comunicações, remeta os autos ao relator do Acórdão 6622/2019-TCU-Primeira Câmara , para apostilamento com vistas à correção do erro material assinalado pela unidade técnica.